Tribunal: STF
Processo: ARE 1315430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR. PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 47 LCP. TIPICIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "1. Consta dos autos que os supostos autores foram flagrados por policiais militares praticando transporte ‘pirata’ ou clandestino de passageiros, ensejando TC´s nos quais se apuram a prática, em tese, do delito tipificado no art.47 da LCP.
    2. Em sentença, o MM Juiz a quo adotou como fundamento a promoção do Ministério Público quanto a atipicidade da conduta e determinou o arquivamento do feito, com base no art.395, III, do CPP.
    3. O Ministério Público, ora recorrente, noticia que, apesar da conclusão da Promotora de Justiça Adjunta pela atipicidade da conduta em face da derrogação do art.47 da LCP pelo Código de Trânsito Brasileiro, não é este o entendimento que tem sido defendido reiteradamente nas Promotorias de Justiça Especiais de Ceilândia e acolhido majoritariamente nas Turmas Recursais do DF. Sustenta que o entendimento é no sentido de que não há que se falar em derrogação tácita do art.47 da LCP pelo CTB, por se tratarem de tutela de bens jurídicos diversos. Desse modo, diante da tipicidade da conduta, o Ministério Público requer a reforma da sentença, determinando-se a retomada da persecução penal e o prosseguimento regular do feito.
    4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 15166923, pags. 01 a 06)
    5. Em Parecer (ID 15446118, pags.01 a 11), o Ministério Público oficia pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a retomada do processamento dos Termos Circunstanciados 2019.03.1.007329- 6 (PJ-e 0007219-25.2019.8.07.0003), 2019.03.1.009604-8 (PJ-e 0009462-39.2019.8.07.0003) e 2019.03.1.007913-4 (PJ-e 0007793-48.2019.8.07.0003).
    6. É vedado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização - transporte pirata -, uma vez que a atividade caracteriza-se pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, uma vez que realizado sem a devida fiscalização do Poder Público, de forma clandestina e sem os cuidados e condições mínimas que se espera de um serviço prestado à população.
    7. Registre-se que o fato de o Código de Trânsito Brasileiro - CTB ter considerado que o transporte irregular de passageiros constitui apenas infração administrativa não implica, por si só, a revogação do art. 47 da Lei de Contravenções Penais - LCP, porquanto as disposições do CTB visam a proteger a incolumidade pública, ao passo que o art. 47 da LCP protege a organização do trabalho. Precedente: (Acórdão 1177172, 20180510010126APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: 635/640).
    8. Não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente